Tribunal: STF
Processo: HC 214450
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Marcelo Ferreira Leite contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 157.108/SP (págs. 200-204 do documento eletrônico 3).



    A impetrante sustenta, em síntese, que



    “[...] o decreto cautelar se revela, data vênia, ilegal, quando presume que o Paciente pode cometer outros delitos, pois não se pode manter ninguém preso cautelarmente em razão de suposições, não se podendo decretar automaticamente uma prisão cautelar.



    No mais, o Paciente responde a outros processos; todavia, é ilegal a prisão preventiva baseada em processos em andamento, como fundamentação para manter a segregação, em razão de possível reiteração criminosa, por se tratar de apenas suposições” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) Seja o presente Habeas Corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Egrégio Supremo Tribunal Federal;



    b) Sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário;



    c) A intimação da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994;



    d) Ao final, seja concedida ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, para revogar a prisão preventiva do Paciente, expedindo-se o correspondente alvará de soltura” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Frise-se, também, que “[a] reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva” (HC 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.



    1. Hipótese em que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea evidenciada na reiteração delitiva, uma vez que o recorrente praticou novo fato criminoso dias após a liberdade outrora concedida: ‘o acusado responde a outro feito na Justiça Estadual por fatos similares (autos 1507132-34.2020.8.26.0228 – id 36483671), praticado apenas cinco dias após o cumprimento de alvará de soltura expedido por este Juízo’.



    2. Agravo regimental improvido” (pág. 200 do documento eletrônico 3).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, além da comprovada reiteração delitiva, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator